Tribunal: TJPA
Processo: 0804571-44.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804571-44.2021.8.14.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: OSIEL PEREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0804571-44.2021.8.14.0045
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
RECORRIDO: OSIEL PEREIRA CARDOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Osiel Pereira Cardoso, pessoa com deficiência (paraplégico), determinando o fornecimento de cadeira de rodas motorizada, almofada ortopédica e cadeira de banho, conforme prescrição médica. A sentença reconheceu a urgência e imprescindibilidade dos equipamentos, com fixação de multa cominatória e condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há incompetência da Justiça Estadual por ausência da União no polo passivo; (ii) apurar se houve nulidade da sentença por ausência de saneamento e cerceamento de defesa; (iii) verificar se os equipamentos solicitados são efetivamente urgentes e imprescindíveis; (iv) avaliar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; e (v) apurar se há afronta à cláusula da reserva do possível e à separação de poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, mesmo sem a inclusão da União no polo passivo, dada a responsabilidade solidária entre os entes federados no dever de assegurar o direito à saúde (CF, art. 23, II; STF, Tema 793).

4.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e de produção de prova pericial é improcedente, uma vez que ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de provas, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC/15.

5.

A urgência e a imprescindibilidade dos equipamentos estão comprovadas por laudos médicos da Rede Sarah e outros documentos, que demonstram grave comprometimento da mobilidade do autor, sendo os dispositivos necessários à sua locomoção, integridade física e dignidade.

6.

A cláusula da reserva do possível não se aplica ao caso, pois o Município não apresentou qualquer prova objetiva de incapacidade financeira real, tratando-se de alegações genéricas. O direito à saúde, como direito fundamental, não pode ser condicionado à conveniência orçamentária (CF, art. 5º, §1º).

7.

A exigência de requerimento administrativo prévio não é absoluta e pode ser afastada quando há urgência e omissão estatal reiterada, conforme entendimento firmado no RE 631.240 pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações de saúde contra qualquer ente federado, independentemente da presença da União no polo passivo.

2.

É legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a matéria fática estiver devidamente comprovada nos autos e as partes não requererem produção de provas.

3.

A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de equipamentos médicos é solidária, bastando comprovação da necessidade terapêutica e da urgência.

4.

O princípio da reserva do possível não prevalece diante da ausência de comprovação objetiva de incapacidade orçamentária pelo ente público demandado.

5.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir quando configurada urgência e omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, §1º e LXXVIII; 6º; 23, II; 196; 198; CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11; 300; 355, I; 497; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 420.158/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 26.11.2013; STF, RE nº 1415788/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2023; STF, RE nº 1338906/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência ajuizada por OSIEL PEREIRA CARDOSO, julgou procedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, Osiel Pereira Cardoso ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser paraplégico em decorrência de mielopatia inflamatória desde o ano de 2002, com diagnóstico clínico de tetraparesia, necessitando, por prescrição médica, de uma cadeira de rodas motorizada modelo “Stand Up” com joystick à esquerda, almofada ortopédica Jay Fusion e uma cadeira de banho com rodas de aro grande modelo "Standard Banho Plus". Afirmou que os dispositivos são imprescindíveis para a sua mobilidade, dignidade, conforto, prevenção de úlceras por pressão e tratamento de saúde, sendo amparado pelo direito constitucional à saúde e à vida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, concedendo a antecipação de tutela (artigos 300 e 497, ambos do CPC) para determinar aos réus que, de forma solidária, forneçam ao autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta sentença, os seguintes equipamentos, conforme prescrição médica constante nos autos: (i) cadeira de rodas motorizada modelo Stand Up, da marca Jaguaribe, com joystick à esquerda, nas medidas de 44 cm de largura x 47 cm de profundidade x 45 cm de altura, ou modelo equivalente com as mesmas funcionalidades, (ii) almofada ortopédica Jay Fusion, ou equivalente e (iii) cadeira de banho com rodas de aro grande, modelo "Standard Banho Plus", da marca Ortomix, na medida de 42 cm, ou similar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 85, §8º do CPC e Tema 1313 do STJ. Sem custas (art. 40, I da Lei Estadual 8.328/15)."

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA interpôs recurso de apelação, sustentando inicialmente, em sede preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com base no art. 109, I da Constituição Federal. Argumenta que o fornecimento dos equipamentos requeridos é financiado pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), de responsabilidade do Ministério da Saúde, conforme Portaria MS nº 1.272/2013, razão pela qual defende a obrigatória inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ainda em sede preliminar, suscitou a nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e pela não oportunização da produção de provas, especialmente a prova pericial, a qual seria indispensável para aferir a urgência e a imprescindibilidade dos equipamentos pleiteados. Alega que o juízo a quo julgou a lide de forma prematura, desconsiderando a necessidade de instrução probatória ampla.

No mérito, o apelante sustenta que os equipamentos solicitados não possuem urgência comprovada e que há ausência de laudos técnicos suficientes. Acrescenta, também, que a decisão afronta os Temas 500 e 1.234 do STF, os quais estabelecem critérios mais restritivos para o fornecimento de insumos médicos não padronizados pelo SUS. Invoca, ainda, a cláusula da reserva do possível e a necessidade de observância do princípio da isonomia no trato com os demais usuários do SUS, apontando a ausência de dotação orçamentária específica para o cumprimento da obrigação.

O autor, intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pugnou pelo seu desprovimento. Em relação às preliminares, ressaltou que a responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, com amparo no art. 23, II da CF e no Tema 793 do STF, o que afasta a alegada incompetência da Justiça Estadual. No tocante ao mérito, destacou que os documentos médicos acostados aos autos comprovam a necessidade dos equipamentos requeridos, não se fazendo necessária nova dilação probatória, tampouco prova pericial, sendo legítima a antecipação da tutela deferida pelo juízo
a quo.

É o relatório.

VOTO

Inicia-se a análise observando que a apelação interposta pelo Município de Conceição do Araguaia não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório delineado nos autos nem da normativa constitucional aplicável, conforme ressaltado com precisão pelo Ministério Público em sua manifestação.

Desde logo, verifica-se que a alegação de incompetência da Justiça Estadual carece de amparo jurídico, pois o art. 23, II, da Constituição Federal estabelece que a saúde é matéria de competência comum entre União, Estados e Municípios, impondo a todos a responsabilidade solidária pelo atendimento das necessidades terapêuticas da população.

Como enfatizado pelo órgão ministerial, o art. 196 da Constituição é explícito ao determinar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendido aqui como o conjunto dos entes federados, de modo que a atuação jurisdicional pode recair sobre qualquer deles, independentemente da presença da União na lide.

O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 793), consolidou entendimento segundo o qual qualquer ente federativo pode ser compelido judicialmente ao fornecimento de serviços e tratamentos de saúde, independentemente da divisão administrativa de competências. Assim, desde que demonstrada a necessidade médica e a urgência, é possível o direcionamento da obrigação ao Estado do Pará, como ocorreu no caso em tela. Sobre o tema vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022). - Grifo nosso.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2023 . AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE . ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL . REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16 .3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23 .05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04 .2020, esta Corte fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1415788 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023). – Grifo nosso.

Transcrevo ,ainda, o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obriga-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 420.158/PI, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013.)

Além disso, a própria sentença assinalou que o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal limita-se ao fornecimento de medicamentos, não sendo aplicável ao fornecimento de equipamentos, como o pleiteado no caso, razão pela qual inexiste qualquer fundamento que imponha a inclusão obrigatória da União ou o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de saneamento e de produção de provas igualmente não resiste ao confronto com os autos. Conforme explicitado na decisão, ambas as partes foram devidamente intimadas e manifestaram expressamente desinteresse na produção de novas provas, constando isso nos IDs 132686465 e 133014730.

Em consonância com o art. 355, I, do Código de Processo Civil, quando a matéria de fato está suficientemente comprovada por documentos, a realização de prova pericial não é obrigatória e o julgamento antecipado do mérito se impõe como dever do magistrado, à luz do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Não houve, portanto, cerceamento do direito de defesa, mas sim o exercício legítimo do poder-dever de condução processual, especialmente porque os laudos médicos juntados a pedido do próprio juízo demonstram, com nitidez, o quadro clínico grave do autor e a necessidade dos equipamentos requeridos, conforme também destacou o Ministério Público em sua análise técnica e jurídica.

No tocante à alegação de ausência de comprovação da imprescindibilidade e urgência, o Município igualmente não apresenta qualquer elemento capaz de infirmar o acervo probatório. A sentença demonstra que o autor apresenta tetraparesia e sequelas neurológicas severas decorrentes de mielopatia inflamatória, condição que o torna totalmente dependente para atividades básicas da vida diária.

Os laudos emitidos pela Rede Sarah e demais profissionais de saúde atestam que a cadeira de rodas motorizada modelo Stand Up não é instrumento de conforto, mas mecanismo terapêutico essencial para permitir mobilidade mínima, favorecer circulação, digestão, manutenção da integridade física e prevenção de lesões, além de proporcionar autonomia e dignidade.

A almofada ortopédica e a cadeira de banho adaptada igualmente atendem necessidades objetivas ligadas à integridade física e à prevenção de danos adicionais. Assim, a narrativa recursal do Município destoa completamente da realidade clínica comprovada nos autos, cujos elementos foram expressamente reconhecidos pelo órgão ministerial como suficientes e aptos a demonstrar a imprescindibilidade dos equipamentos.

Quanto à argumentação relativa à separação dos poderes e ao alegado impacto orçamentário, observa-se que o Ministério Público, em sua manifestação, já afastou de forma contundente essa tese ao explicar que o Poder Judiciário não atua como gestor administrativo, mas como garantidor da eficácia imediata dos direitos fundamentais, assegurada pelo art. 5º, §1º, da Constituição Federal.

A intervenção judicial torna-se necessária quando há omissão dos entes responsáveis na concretização do mínimo existencial, não se configurando ingerência indevida, mas cumprimento do dever constitucional de proteção da saúde e da vida. A reserva do possível, ademais, não foi demonstrada no processo, pois o Município não apresentou qualquer prova objetiva de incapacidade financeira real, limitando-se a alegações genéricas e destituídas de suporte documental.

A jurisprudência constitucional citada pelo Ministério Público , reforça que o atendimento à saúde, sendo direito fundamental, não pode ser condicionado à conveniência administrativa nem às escolhas discricionárias da gestão pública. A inexistência de dotação orçamentária específica tampouco pode afastar obrigação constitucional diretamente imposta, sobretudo quando se trata de prestação material mínima e indispensável à proteção da dignidade humana.

Por fim, quanto ao argumento de ausência de requerimento administrativo prévio, a sentença já esclareceu com precisão que, em casos de urgência e omissão estatal reiterada, não se pode exigir do cidadão a formalização de pedidos burocráticos que, historicamente, são negados ou ignorados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, admitiu que a exigência de requerimento administrativo prévio não tem natureza absoluta e não se aplica a situações em que a tutela jurisdicional é necessária para impedir dano continuado ou agravamento do estado de saúde. O Ministério Público, igualmente, destacou que a ausência de resposta administrativa diante de uma condição clínica grave e amplamente documentada configura negativa tácita e satisfaz plenamente o interesse de agir. Vejamos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

Diante de tais considerações, resta evidente que a apelação do Município carece de fundamento jurídico e fático, sendo incapaz de modificar a conclusão adotada na sentença, que está em consonância com os arts. 1º, III, 6º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, bem como com o conjunto documental produzido no processo.

A decisão recorrida observa o dever constitucional de proteção à saúde, fundamenta-se em prova robusta, respeita o devido processo legal e atende integralmente às diretrizes constitucionais de tutela da dignidade da pessoa humana. Por tais razões, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$4.000,00, na proporção de 50% para cada nos termos do art. 85, §8° do CPC e Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 19/12/2025